Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-97.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001856-97.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - CPF: 045.515.221-71 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0066-80 (APELANTE), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0066-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EVIDENTE DIVERGÊNCIA DAS ASSINATURAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE CONFIRMADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Compete aos demandados comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001856-97.2017.8.11.0003

APELANTE:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO:

CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e materiais
ajuizada por
CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para o fim de declarar
inexistentes
“os débitos dos contratos sob o n° 0008728/01, no valor de R$ 184,00 com vencimento em 25.12.2016 e o contrato de n° 003020039310611H, no valor de R$ 388,00, com vencimento em 28.12.2016 (Id. 5608930)
”, bem como para condenar os requeridos (Banco losango e Eletromar móveis e eletrodomésticos), solidariamente, a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, desde a citação.

Por fim, condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais o Banco apelante afirma que a parte recorrida busca reparação civil ante a inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção, contudo, as alegações autorais não merecem prosperar, eis que desprovidas de qualquer comprovação fática que as corroborem.

Assevera que “
os contratos reclamados pela parte apelante foram realizados junto ao Banco Losango, se tratam de CDC (Crédito Direto ao Consumidor - O CDC é uma modalidade de operação de crédito para fins de financiamento de bens e serviços). Contrato n.° 02 0039 310611 H, realizado no lojista COMAPA MAT DE CONSTRUCAO no dia 28/11/2016, valor do contrato R$ 3.000,00, aderindo ao plano de 11 parcelas de R$ 388,00. O contrato n.° 02 0039 310734 I, realizado no lojista Lojas Romera, no dia 25/11/2016, no valor de R$ 2.167,60, a ser pago em 9 parcelas de R$ 345,54
” (sic).

Aduz que ante a ausência do pagamento das parcelas restantes, houve a inclusão do nome da parte recorrida nos órgãos restritivos, agindo no exercício regular de seu direito.

Dessa forma, defende que não houve ato ilícito, não havendo se falar em condenação da ora recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados pelo recorrido, sobretudo porque não comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude da negativação.

Assevera, ainda, que o valor fixado a título de danos morais fora excessivo, pugnando pela sua redução.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença julgando improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação imposta.

Contrarrazões ofertadas no Id. 153933601, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme Id. 154989157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação alegando, em suma, a negativa da existência de relação jurídica com as requeridas relacionada aos débitos que deram ensejo a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Por sua vez, as promovidas, em sede de contestação,
alegam a existência de relação jurídica entre às partes, a inexistência de comprovação do dano moral sofrido, visto que não agiram com negligência e sim no exercício regular de seus direitos, juntando contrato assinado.

O autor, em sede de impugnação, se insurge quanto aos documentos carreados aos autos e defende que a assinatura nele aposta não é sua, afirmando se tratar de fraude perpetrada em seu nome.

A Magistrada saneou o feito fixando os pontos controvertidos, ocasião em que determinou a realização de perícia grafotécnica no contrato (Id. 153932313).

O perito nomeado apresentou proposta de honorários (R$2.000,00), homologado pelo juízo no Id 153932325, que também determinou
o depósito do valor dos honorários pelo banco Losango, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de preclusão da prova.

Ocorre que o banco promovido discordou do valor e não procedeu ao seu pagamento conforme certidão acostada no Id. 153932334.

Ato seguinte, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada de piso, reconhecendo a falha na prestação do serviço, ante a não desincumbência do ônus probatório pelas requeridas (art. 373, II, CPC/15), julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para o fim de declarar
inexistentes
“os débitos dos contratos sob o n° 0008728/01, no valor de R$ 184,00 com vencimento em 25.12.2016 e o contrato de n° 003020039310611H, no valor de R$ 388,00, com vencimento em 28.12.2016 (Id. 5608930)
”, bem como para condenar os requeridos (Banco losango e Eletromar móveis e eletrodomésticos), solidariamente, a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, desde a citação.

Não se conformando com a sentença, o banco apelante sustenta que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como defende que não houve ato ilícito praticado ou vício na prestação do serviço, de modo que não há falar em sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral e, alternativamente, pela redução do valor da condenação imposta.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do apelante, ainda que seja o Banco o responsável por inserir o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, visto que a origem do negócio jurídico se perpetrou supostamente entre as partes litigantes, de modo que o recorrente possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Logo, em que pese a apresentação do espelho do contrato em sede de contestação (Id 153932302), verifica-se que a assinatura ali aposta é
dessemelhante, a olho nu, à assinatura lançada nos documentos pessoais do autor
, restando caracterizada, assim, a fraude perpetrada, já que não fora feita prova em contrário pelo banco promovido, diante do não pagamento dos honorários do perito.

Desse modo, a despeito da ausência de realização da perícia grafotécnica antes determinada pelo juízo de origem, é certo que as assinaturas são divergentes a olho nu, de modo que evidente a fraude no caso em análise.

A propósito, em caso análogo, assim restou decidido por esta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANITDA – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 00010966920178110035 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2021)

Desse modo, não agindo o banco recorrente com as cautelas necessárias quando da realização do negócio jurídico, permitindo que terceiro contratasse em nome do autor, configura-se o ato ilícito que gera dano moral e o dever de reparação a ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à instituição bancária verificar se os documentos apresentados eram, de fato, da pessoa com que estava contratando.

A má prestação no serviço, consubstanciada na contratação de abertura de conta corrente e cartões de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada à inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

In casu, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC
.”

(N.U 1012100-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(N.U 1039566-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Quanto ao
dano moral
, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na sentença é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023